Tribunal: TJDFT
Processo: 0045010-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRENTES. LUCROS CESSANTES. PEDIDO DELIMITADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não há que se falar em omissão quanto ao terno inicial do prazo prescricional e da distribuição da sucumbência, pois o acórdão analisou todas as questões de forma devidamente fundamentada.
1.1. O acórdão foi claro ao estabelecer que, nos casos em que se discute o inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega da obra, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição da comissão de corretagem deve ser contado a partir do inadimplemento e não do pagamento.
2. Sem omissão quanto aos honorários, já que firmado entendimento no sentido de que tendo os autores/embargados decaído de parte mínima de seus pedidos, necessário que a ré/embargante arque com a totalidade dos honorários advocatícios.
3. Omisso o acórdão quanto à necessidade de limitar o valor dos lucros cessantes ao requerido na inicial.
3.1. No caso dos autos, o acórdão embargado, ao reformar a sentença determinou a apuração de lucros cessante em fase de liquidação de sentença, sem observar o valor pedido a este título na Inicial, o que configuraria ofensa ao princípio da adstrição.
3.2. Necessário estabelecer que a condenação em lucros cessantes deve respeitar o valor máximo indicado na inicial. Acórdão integralizado.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.